Tribunal: STF
Processo: RE 1558121
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pelo INSS e apelação adesiva manejada pela parte autora, em face de sentença proferida em ação ordinária movida por servidor público vinculado aos quadros daquela autarquia, com objetivo de ver declarada a nulidade do ato administrativo que cassou a sua aposentadoria. O ato combatido foi proferido após apuração, por meio de PAD, de infração consistente na realização de saques utilizando cartão magnético de segurado falecido, resultando em prejuízos ao erário;



    2. Sem razão o INSS ao requerer a declaração de nulidade da sentença e extinção do processo, ao argumento de que o servidor teria falecido antes do trânsito em julgado, e tendo em vista que o direito discutido seria personalíssimo. Deve ser mantida a decisão do MM. Juízo a quo que homologou o pedido de habilitação das sucessoras (esposa e filha menor) do autor, eis que óbito do servidor não obsta o direito de seus sucessores ao recebimento das prestações que lhe são devidas até a data do falecimento;



    3. A sentença acolheu a pretensão autoral, declarando a inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria do ex-servidor, fundamentada no art. 117, incisos IX e XV c/c art. 134 da Lei 8.112/90, ao fundamento de que a aposentadoria fora concedida nos moldes do sistema contributivo instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, que afastou a natureza premial do benefício. Entendeu o MM. Juizo a quo que a aposentadoria seria direito adquirido do servidor que, para obtê-la, observou os requisitos previstos na norma, sendo o principal deles a contribuição;



    4. A questão já restou apreciada pelo eg. STF, que, ao ensejo do julgamento da ADPF nº 418, assim se pronunciou pela constitucionalidade do disposto no art. 134, da Lei nº 8.112/90, nos seguintes termos: "ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.";



    5. No caso, é de se registrar que o Processo Administrativo Disciplinar fora instaurado em 2011, tendo a aposentadoria por invalidez sido concedida em 2013, quando aquele se encontrava em curso;



    6. É defeso ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, estando sua atuação adstrita à análise dos aspectos legais. Na hipótese em apreço, a conduta da Administração em nada dissonou do regramento legal, tendo as infrações sido apuradas no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar, em que restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se desincumbindo a parte autora de demonstrar a existência de ilegalidade capaz de maculá-lo;



    7. Não socorre a parte autora a alegação de que o agravamento da sanção sugerida pela comissão teria sido desmotivada, eis que, como bem registrado no apelo, a alteração da penalidade de suspensão por 90 dias, para cassação de aposentadoria, foi subsidiada pelo Parecer nº 00148/2016/CONJUR - MPS/CGU/AGU, que analisou a questão de forma percuciente, findando por assim opinar: "Diante do exposto, e do que mais conta no processo, opinamos para que seja (art. 168): a) aplicada a penalidade de cassação de aposentadoria a LUCIANO FERNANDO BARBOSA DE ANDRADE, matrícula SIAPE, nº 0156129, datilógrafo, do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social INSS/PB, com fundamento no art. 117, inciso IX e XV, por força do art.132, inciso XIII, c/c art. 134 e com os efeitos do art. 137, todos da Lei nº 8112, de 1990, por ter praticado as seguintes infrações administrativas: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública e proceder de forma desidiosa (ids. 4058200.1576296 a 4058200.1576310)";



    8. Também não há que se cogitar de desproporcionalidade da pena aplicada, não merecendo guarida o argumento de que o prejuízo causado ao INSS teria sido de pouca monta (R$ 5.850,00) e que o mesmo teria sido ressarcido, eis que os valores sacados irregularmente não modificam a grave natureza de atos praticados por servidor;



    9. Apelação do INSS parcialmente provida, para julgar improcedente o pedido. Apelação adesiva, que versava apenas honorários, prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, inciso XXXVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente